Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Vistos etc. Após a apresentação das contrarrazões1 pelo Estado de Goiás, a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requerera sua inserção na relação processual como sucessora e em substituição à agravante Enel Brasil S/A, ao argumento de que, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, sucedera a aludida recorrente em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de suas ações2. Essa situação processual, por abarcar reflexo no devido processo legal, deve ser resolvida antes da resolução deste recurso. Aliás, consoante preceitua o art. 109, caput, do estatuto processual, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, determinando o § 1o daquele dispositivo que “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”. Conquanto se trate de hipótese de sucessão, e não de alienação do direito, o agravado deve ser ouvido. Destarte, ante o mandamento legal, de forma a ser preservada a ordem processual, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, se anui com a substituição/sucessão pretendida, com a consequente inserção na relação processual da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A em substituição à primeira agravante. Na hipótese de anuência, proceda-se à retificação da composição ativa, promovendo a Secretaria as anotações e retificações cabíveis. Após as diligencias, tornem os autos conclusos, em qualquer hipótese, para exame do recurso. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 41591927 (fls.139/157) 2 ID Num. 42769519 (fls. 162/163)